Tribunal: TJMT
Processo: 1031638-98.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031638-98.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA GOVEIA DA SILVA - CPF: 766.742.151-04 (EMBARGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO “
EX OFFICIO
” DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA CONCESSIONÁRIA SUCUMBENTE E CONDENADA SOB ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – FALHA DE LEITURA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o v. acórdão embargado já corrigiu, “
ex officio
”, o equívoco na fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa no caso em que houve condenação, devem ser rejeitados, por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios que afirmam justamente a impossibilidade vinculação da verba sucumbencial ao valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1031638-98.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1031638-98.2018.8.11.0041, por ela interposto, mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Danos Morais e Materiais c/c Revisional de Faturas Exorbitantes de Água e Declaração de Inexistência de Débitos Abusivos
”

(Proc. nº 1031638-98.2018.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/apelante por MARIA DE FÁTIMA GOVEIA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas referentes ao consumo de água nos meses de agosto e setembro de 2018, “
determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores
”, bem como para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do indevido corte de fornecimento de água à residência da autora “
como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima
” (cf. Ids. nº 49745467 e 58931983 a 57996451).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de contradição porque, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, “
manteve a condenação proferida em primeira instância,
(que aplicou)
uma condenação de 10% sob o valor da causa
”, mas “
fixou o pagamento a título de honorários em 20% sob o valor da causa, o que claramente vai em contradição com os princípios mencionados, haja vista que o pagamento de honorários ficará deveras elevado
”.

Aduz que “
os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa, o que não é equivalente, levando em consideração que o valor da causa é R$ 58.763,02 e acarretaria grande prejuízo para a embargante e verdadeiro enriquecimento ilícito do patrono da parte embargada, ficando apenas o valor dos honorários aproximadamente o dobro do valor a ser pago por danos morais a embargada
” (sic – cf. Id. nº 59234956 - pág. 4).

Afirma que, como há condenação, é este o parâmetro a ser utilizado para arbitramento dos honorários advocatícios, e não o valor da causa.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que “
seja sanada a contradição da respeitável decisão de acórdão, haja vista que a condenação a título de honorários é superior ao valor da condenação, requerendo que seja o acórdão modificado para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação
” (sic – cf. Id. nº 59234956 - pág. 8).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 66682965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, a r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a Concessionária/ré/embargante ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou, de fato, “
em 15% do valor da causa
” (cf. Id. nº 49745467 - pág. 6).

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o apelo da Concessionária e, aplicando a regra do art. 85, §11, do CPC, elevou “
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
” (cf. Id. nº 57996489 - pág. 3).

A Concessionária, porém, não observou estes aspectos e, por acreditar equivocadamente que o acórdão, nas suas palavras, “
fixou o pagamento a título de honorários em 20% sob o valor da causa
”, interpôs os presentes declaratórios dizendo que o aresto “
vai em contradição com os princípios mencionados, haja vista que o pagamento de honorários ficará deveras elevado
”.

Em primeiro lugar, percebem-se duas vertentes nos declaratórios; a própria embargante afirma que “
a fixação dos honorários no caso em tela é contraditória e excessiva
” (cf. Id. nº 59234956 - pág. 7).

Contraditória porque a verba teria sido arbitrada em percentual sobre o valor da causa, quando o correto seria utilização do valor condenatório como parâmetro para essa finalidade, e excessiva porque a manutenção dos honorários em relação ao valor da causa “
acarretaria grande prejuízo para a embargante e verdadeiro enriquecimento ilícito do patrono da parte embargada, ficando apenas o valor dos honorários aproximadamente o dobro do valor a ser pago por danos morais a embargada
” (sic – cf. Id. nº 59234956 - pág. 4).

Quanto à primeira vertente, relembro que conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece
entre a fundamentação e o dispositivo
, e não aquela interna à fundamentação ou
aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
, sendo, pois, descabida a alegação de “
contradição com os princípios
”.

O que há, nesse caso, é incúria caracterizada pela falha de simples leitura dos fundamentos da decisão colegiada embargada, que, repita-se, fixou honorários advocatícios sucumbenciais
sobre o valor da condenação
.

Aliás, a propósito da possibilidade – e inclusive recomendação – de modificação “ex officio” do parâmetro utilizado para fixação dos honorários advocatícios quando constatado equívoco pelo Juízo “a quo”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na forma da jurisprudência do STJ, "
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017. VI. Agravo interno improvido” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1742809/CE – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 11/12/2018, DJe 18/12/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, comoconsectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (STJ – 2ª Turma – REsp 1847229/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por outro lado, quanto ao “
enriquecimento ilícito
”, a discussão sobre a exorbitância ou não da verba sucumbencial revela intuito de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via eleita.

Assim, por qualquer ótica que se observe a questão posta nos aclaratórios, a conclusão é de improcedência das alegações e inexistência dos vícios apontados.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020